Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711275-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Observe-se ID no 31042551. Diante da petição de ID no 31042551, defiro a alteração da pauta para que o julgamento virtual seja convertido para presencial, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência, bem como do art. 123, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator